Tribunal: TJES
Processo: 5004381-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004381-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO RENATO MELOTTI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. PRAZO REGULAMENTAR (RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021) EXTRAPOLADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ROBUSTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR CINCO DIAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 4.000,00. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5004381-57.2025.8.08.0012

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ANTONIO RENATO MELOTTI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 14005511) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (Id. 14005508) proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANTONIO RENATO MELOTTI
, para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

O autor, ora Recorrido, narrou na exordial (Id. 14005486) que sua propriedade rural (unidade consumidora n. 0001128465) permaneceu sem fornecimento de energia elétrica no período de 10 a 15 de fevereiro de 2025. Aduziu que a interrupção prolongada causou a perda de alimentos e danificou sua geladeira, pleiteando a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

A concessionária Recorrente, em sua contestação (Id. 14005498), arguiu preliminar de incompetência do Juizado por complexidade da causa, defendendo a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a regularidade na prestação do serviço, afirmando ter cumprido os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e negou a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

O juízo
a quo
, em sentença bem fundamentada, rejeitou a preliminar e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando o descumprimento do prazo regulamentar para restabelecimento da energia em área rural. Citando o dispositivo sentencial:

"Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a interrupção do serviço ocorreu entre 10/02/2024 até 15/02/2024, às 22h, e que houve reclamação por parte da autora no dia 13/02. Assim, restou comprovado que a parte ré descumpriu o prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 362, inciso IV. [...] Quanto ao dano moral, considerando o caráter essencial do serviço, [...] é evidente o nexo de causalidade da falha da prestação de serviços com o dano sofrido. [...] o dano moral configura-se in re ipsa, haja vista a suspensão de serviço considerado como essencial." (Id. 14005508, págs. 2-3).

Contudo, o pedido de dano material foi julgado improcedente por fragilidade do nexo causal, dado o lapso temporal entre a falha e a emissão do orçamento de conserto.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso, reiterando as teses de incompetência do juízo e de ausência de ato ilícito e do dever de indenizar.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14005514), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Dispensado o relatório pormenorizado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É o necessário a relatar. Decido.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e devidamente preparado (Ids. 14005512 e 14005513).
Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

A sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

Inicialmente, rechaço a preliminar de complexidade da causa. A controvérsia não demanda a produção de prova pericial complexa. A verificação da interrupção do serviço e da sua duração pode ser aferida pelos documentos acostados, notadamente os números de protocolo de reclamação informados na inicial (Id. 14005486) e não infirmados pela Recorrente. A análise da responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço essencial insere-se plenamente na competência dos Juizados Especiais Cíveis, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade que os norteiam.

Da Falha na Prestação do Serviço

Adentrando ao mérito, a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o regime da responsabilidade objetiva, nos termos do seu art. 14. A energia elétrica constitui serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade.

A Recorrente alega ter cumprido o prazo regulamentar de 48 horas para restabelecimento do serviço em área rural, previsto no art. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Contudo, tal alegação não encontra respaldo probatório. Pelo contrário, o Recorrido afirma que a interrupção se deu em 10/02/2025 e o restabelecimento apenas em 15/02/2025, totalizando cinco dias de privação do serviço. Apresentou, para tanto, os números de protocolo das reclamações efetuadas (Id. 14005486), cuja existência e teor a Recorrente não logrou desconstituir, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

A concessionária, detentora dos meios técnicos para registrar e comprovar todas as ocorrências em sua rede, limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas (Id. 14005498, págs. 7-8) que, por si só, não são suficientes para infirmar a verossimilhança das alegações autorais, corroboradas pelos protocolos de atendimento. A falha na prestação do serviço, portanto, restou devidamente caracterizada pela demora excessiva e injustificada no restabelecimento de serviço essencial, em flagrante descumprimento da norma regulatória.

Do Dano Material

No que tange ao dano material, a sentença de improcedência deve ser mantida.
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, incumbe ao consumidor o ônus de comprovar minimamente o dano e o nexo de causalidade com a falha do serviço. No caso em tela, a prova produzida pelo Recorrido é sobremaneira frágil para sustentar a pretensão indenizatória.

O laudo técnico (Id. 14005490) e
o orçamento para conserto da geladeira (Id. 14005491)
foram emitidos
em 06 de março de 2025, quase um mês após
a interrupção do fornecimento de energia. Tal hiato temporal é crucial e milita contra a pretensão autoral. Uma geladeira é bem essencial em qualquer residência, e não é crível que o consumidor aguardaria por um período tão extenso para buscar um diagnóstico e orçamento para o conserto, caso o dano fosse, de fato, consequência direta e imediata da falha no serviço.

Essa demora injustificada abre margem para o surgimento de inúmeras outras causas que poderiam ter levado ao defeito no equipamento, quebrando o indispensável nexo de causalidade. Ademais, o próprio laudo técnico é vago e conclusivo, atestando a queima do compressor por uma
"possível sobrecarga elétrica"
, termo que denota mera suposição, e não uma afirmação técnica categórica, sendo insuficiente para imputar,
com a certeza necessária,
a responsabilidade à
concessionária.

Do Dano Moral

Quanto ao dano moral, a condenação imposta na origem é medida de justiça. A privação do fornecimento de energia elétrica por um período de cinco dias em uma residência, ainda que em área rural, ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento. Trata-se de grave transtorno que afeta a dignidade do consumidor, privando-o de condições mínimas de conforto, higiene e conservação de alimentos, configurando dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do abalo psicológico.

O valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da indenização: compensar o Recorrido pelos transtornos suportados e servir de desestímulo para que a Recorrente aprimore seus serviços e atenda com maior celeridade e eficiência às demandas de seus consumidores, em estrita observância às normas da agência reguladora.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)